Tribunal: STF
Processo: RE 1444303
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.